Tribunal: TJES
Processo: 5000370-97.2021.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000370-97.2021.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 07/12/2020 TEVE A ENERGIA DE SEU IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE MARATAÍZES SUSPENSA, CONTUDO, O VALOR DA ENERGIA ELÉTRICA ERA DEBITADA DE FORMA AUTOMÁTICA. O AUTOR INFORMA QUE NÃO FOI REQUERIDO NENHUM CANCELAMENTO DOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS DAS FATURAS, DESDE 2019.
A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA CONDENAR A PRIMEIRA REQUERIDA ESCELSA A PAGAR À PARTE AUTORA A QUANTIA DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA EM QUE PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELO RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO. EM MATÉRIA MERITÓRIA, REQUER QUE A AÇÃO SEJA JULGADA IMPROCEDENTE, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO PELA PARTE RECORRENTE. DIFERENTEMENTE DO QUE FOI ADUZIDO PELA RECORRENTE, AS AUTORIZAÇÕES DE DÉBITO AUTOMÁTICO PARA AS FATURAS DO AUTOR OCORRERAM DESDE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SE VERIFICA NOS EXTRATOS ACOSTADOS À INICIAL (ID. 3607550). ADEMAIS, O RÉU, BANCO BANESTES, INFORMOU EM SUA DEFESA QUE, EM 12/11/2019, A RECORRENTE TERIA CANCELADO A HABILITAÇÃO DO CÓDIGO DO CLIENTE, O QUE INTERROMPEU A TRANSMISSÃO DE DADOS QUE PERMITIA A REALIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. O AUTOR NÃO NEGOU A DÍVIDA INFORMADA PELA DEMANDADA, TANTO É QUE PROCEDEU COM O PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR. A SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA SE DEU, PORTANTO, POR ATO DA EDP-ESCELSA QUE NÃO FORNECEU O CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. HOUVE ATO ILÍCITO PERPETRADO PELA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO E O EVENTO ULTRAPASSA A SEARA DO MERO ABORRECIMENTO, SENDO INDENIZÁVEL, HAJA VISTA A CONDIÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E O EVIDENTE TRANSTORNO QUE SUA INTERRUPÇÃO INDEVIDA CAUSA, OBSTANDO ATIVIDADES DIÁRIAS BÁSICAS, O QUE SOMENTE OCORREU POR AUSÊNCIA DE CUIDADO NECESSÁRIO POR PARTE DA COMPANHIA DURANTE O DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO DO SEU SERVIÇO. VALOR DO DANO FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.